Tribunal: TJMT
Processo: 0016040-78.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0016040-78.2017.8.11.0002
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
Vistos, etc.
Diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça ID 62667991, encaminhem-se os autos à respectiva Câmara Julgadora para que efetue novo julgamento nos termos do que fora determinado pela Corte Superior.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV